Tribunal: STF
Processo: Rcl 84170
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rafael Prandini Rodrigues, em 4.9.2025, contra ato do juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP, que, em decisão proferida nos Processos ns. 1589957-76.2022.8.26.0224, 1589489-15.2022.8.26.0224 e 1505962-63.2025.8.26.0224, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal ao negar o pedido de habilitação apresentado pela defesa. 



    2. O reclamante afirma que “o fato de as investigações ainda permanecerem em curso não retira o direito do Reclamante de ter acesso aos elementos já documentados ao longo do caderno inquisitorial” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera tratar-se “de um inquérito policial instaurado desde o ano de 2022, com diversos relatórios de investigação já documentados, conforme se extrai da própria decisão que decretou a busca e apreensão” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que “grande parcela dos objetos que foram arrecadados durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão se trata de documentos físicos que não podem ser alterados por agentes externos, a fim de justificar a negativa de acesso. Assim também são os dados oriundos da quebra do sigilo bancário, uma vez se tratar de dados estáticos, isto é, dados que não podem ser modificados ou alterados por já estarem armazenados no sistema dos Órgãos Fiscais Competentes” (fl. 5, e-doc. 1).



    Destaca que “já se passou 49 DIAS desde a data do cumprimento do mandado de busca e apreensão, não existindo mais fundamentos para se restringir o acesso aos autos da investigação à Defesa do Reclamante” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Portanto, havendo clara violação à Súmula Vinculante 14, requer, em sede de liminar, o acesso aos autos de n.os 1589957-76.2022.8.26.0224, 1589489-15.2022.8.26.0224 e 1505962-63.2025.8.26.0224, notadamente aos elementos já documentados. 



    Ao final, requer-se a confirmação dos termos da liminar deferida para assegurar o direito de acesso aos autos que permeiam a investigação em desfavor do Reclamante” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP, nos Processos ns. 1589957-76.2022.8.26.0224, 1589489-15.2022.8.26.0224 e 1505962-63.2025.8.26.0224, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Na decisão reclamada, de 8.8.2025, o juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP utilizou os seguintes fundamentos:



    “Tratam-se de pedidos de habilitação e acesso aos autos.



    Cuida o presente feito de Medida Cautelar que, por sua natureza, é revestida pelo sigilo externo, a fim de preservar os trabalhos da policia judiciaria e não prejudicar diligencias eventualmente pendentes de cumprimento.



    As investigações encontram-se em curso, o que demanda cautela no acesso aos autos.



    Assim, havendo diligências a serem cumpridas pela autoridade policial e seus agentes, por ora, INDEFIRO o acesso aos autos.



    No mais, prossiga-se, aguardando-se os demais relatórios” (e-doc. 5 - grifos nossos).



    6. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido por haver diligências em curso, nos exatos da legislação vigente e nos termos da jurisprudência sumulada neste Supremo Tribunal. 



    7. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação. Foi apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos dos processos pretendidos pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, de minha relatoria, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    8. Rever a conclusão apresentada no ato questionado imporia desfazimento da presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora